Tribunal: TJDFT
Processo: 0702328-67.2022.8.07.0017
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. AÇÃO AVIADA APENAS CONTRA AGÊNCIA DE VIAGENS. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO. PRELIMINAR ACOLHIDA DE OFÍCIO. PROCESSO EXTINTO.
1. Trata-se de apelação interposta pela recorrente em face de sentença de parcial procedência proferida em ação de reparação por danos materiais e morais, em decorrência de antecipação de voo sem aviso prévio.
2. Em suma, a autora pretende a reparação pelos danos material e moral suportados em virtude de falha na prestação de serviço pela ré, consubstanciada em antecipação de voo, sem aviso prévio e sem oferta de reacomodação cujo destino seria Brasília/DF a Petrolina/PE, marcado para o dia 18/02/2022. Afirma que comprou as passagens aéreas na agência de turismo no dia 21/01/2022 e até o dia da viagem não recebeu nenhuma comunicação sobre a antecipação do voo. Sem condições financeiras de comprar novas passagens, não pode viajar, o que lhe causou transtornos e frustrações, uma vez que a viagem destinava a ver seu pai, que há dez anos não o visitava. Pede dano material e moral.
3. Sobreveio a sentença de parcial procedência para condenar a agência de viagens a pagar a autora o valor de R$ 4.000,00 a título de danos morais.
4. Em suas razões recursais, a recorrente, em suma, arguiu, em preliminar, sua ilegitimidade passiva, uma vez que o serviço foi prestado, a compra da passagem ocorreu de forma correta, e a passagem foi emitida e enviada para a autora. Alegou que a parte autora somente utilizou a plataforma da requerida para pesquisa e aquisição de passagens aéreas. Assevera a necessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário, uma vez que a autora somente ajuizou a demanda em face da agência de viagens, porém, os transtornos sofridos por ela foram causados pela companhia aérea, única responsável pelo cancelamento do voo. Menciona a Lei no 14.034/20 para especificar que somente o transportador é responsável por eventuais alterações de voos. Frisou não estar configurado o abalo moral, por ausência de violação aos direitos. Ponderou que, em caso de manutenção da reparação por danos morais, o valor arbitrado deveria ser reduzido. Postulou a reforma da sentença, com o acolhimento da preliminar ou com a pronúncia de improcedência da demanda.
5. No caso dos autos, a autora pretende, em ação movida apenas contra a agência de viagens, indenização por danos morais em razão de supostas falhas na prestação de serviços, consistente na perda do voo, que foi antecipado em 2 horas sem aviso prévio e sem realocação em outro voo.
6. É certo que o Código de Proteção e Defesa do Consumidor erigiu solidariedade na responsabilidade na cadeia de fornecimento por “fato do produto” (art. 12), “por fato do serviço” (art. 14) e por “vícios do produto e do serviço” (art. 18). E ao fazê-lo não estabeleceu critérios limitadores do alcance da solidariedade. Tal não implica, entretanto, que toda e qualquer parcela de participação de fornecedores de serviços autorize o consumidor a escolher contra quem demandar e a quem excluir do processo, especialmente quando não é possível aferir quem, de fato, é o causador do dano ou se, de fato, ocorreu o dano.
7. O Egrégio STJ, a quem compete a interpretação do direito federal, já enfrentou a questão, quando, a par de resolver um caso específico terminou por fixar a tese jurídica (não vinculativa, mas persuasiva) da mitigação da solidariedade derivada da prestação de serviços em cadeia.
8. A decisão referida está expressa na seguinte ementa: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGÊNCIA DE TURISMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. 1. A jurisprudência deste Tribunal admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens. 2. No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014)”
9. No voto condutor, o e. Relator, seguindo precedentes do Tribunal Superior (REsp 758.184/PR, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, Quarta Turma, julgado em 26/9/2006, DJ 6/11/2006), cindiu o contrato de prestação de serviços, responsabilizando a agência de viagens pela emissão dos bilhetes e pelos efeitos que dessa emissão resulta, mas excluiu a sua responsabilidade pelo cancelamento do voo que, por óbvio, em nada se relaciona com a emissão do bilhete e a adequada comunicação dessa emissão à Cia Aérea.
10. A injustificada antecipação do voo, sem informação prévia ou adequada, torna defeituosa a prestação de serviço. Em tese, resultaria daí o dever de indenizar por prejuízos causados a autora, que viu inadimplido o ajuste firmado. Todavia, no caso dos autos, é preciso aferir circunstâncias específicas, como, por exemplo: (I) se, de fato, a autora “foi” ou “não” reacomodada em outro voo; (ii) se a Cia Aérea comunicou a Agência de Turismo sobre a alteração do voo. Nesse caso, somente a transportadora é que vai dizer sobre os desdobramentos que resultou na perda do voo. Decorrência disso, imprescindível a participação da Cia Aérea no polo passivo da demanda a fim de esclarecer esses fatos, nos termos do artigo 115, parágrafo único, do CPC e artigo 10, da Lei 9099/1995.
11. Assim, acolho a preliminar de litisconsórcio necessário, anulando a sentença e demais atos processuais a partir da audiência de conciliação, prosseguindo nos termos do parágrafo único do artigo 115, do CPC.
12. PRELIMINAR DE FORMAÇÃO DE LITISCONSORCIO NECESSÁRIO ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA nos termos acima.
13. Sem custas e sem honorários, à ausência de corrente vencido.